Tribunal: STJ
Processo: 5015960-09.2021.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936088 - SC (2025/0176031-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
LETICIA MARIA SOARES DAMASCENO - CE052711
AGRAVADO
: ROGER RAULINO MUEGGE
AGRAVADO
: ROSNEI RAULINO MUEGGE
AGRAVADO
: RAULINO MUEGGE
ADVOGADOS
: NELSON JOAO DE SOUZA FILHO - SC009215
GIOVANNA DA SILVA SULZBACHER - SC063202
INTERES.
: OLGA MUEGGE - SUCESSÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento da matéria
tratada no recurso especial, a saber, a alegada ofensa ao art. 422 do CC
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50777285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d91db7e-7234-42bc-82f5-be20470f4a02

Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d91db7e-7234-42bc-82f5-be20470f4a02

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936088 - SC (2025/0176031-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE023931
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
LETICIA MARIA SOARES DAMASCENO - CE052711
AGRAVADO
: ROGER RAULINO MUEGGE
AGRAVADO
: ROSNEI RAULINO MUEGGE
AGRAVADO
: RAULINO MUEGGE
ADVOGADOS
: NELSON JOAO DE SOUZA FILHO - SC009215
GIOVANNA DA SILVA SULZBACHER - SC063202
INTERES.
: OLGA MUEGGE - SUCESSÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento da matéria
tratada no recurso especial, a saber, a alegada ofensa ao art. 422 do CC
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA49858775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: f9879d95-565c-44ad-98f0-46457eb856b5

Examina-se agravo interno interposto por CLINIPAM CLINICA
PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
Ação:
compensação por danos morais ajuizada por ROGER RAULINO MUEGGE, ROSNEI
RAULINO MUEGGE, RAULINO MUEGGE em face de CLINIPAM CLINICA
PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA, na qual requer o restabelecimento
do plano de saúde contratado, haja vista que unilateralmente rescindido pela
requerida.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
não conheceu da apelação interposta por CLINIPAM CLINICA
Acórdão:
PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA, nos termos da ementa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO
DURANTE TRATAMENTO CARDIOLÓGICO DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA REQUERIDA. FALECIMENTO DA AUTORA NO DECORRER DA
AÇÃO.
HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO PARA FINS INDENIZATÓRIOS. PRETENSÃO DE
REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, FULCRADA EM
ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE A FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO, BEM COMO
DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. JULGADO QUE RECONHECE A
IRREGULARIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO OPERADO PELA
DEMANDADA E SUA CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS
MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, A QUAL SE ENCONTRAVA EM
TRATAMENTO CARDÍACO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
SUCUMBENCIAL ACESSÓRIA EM FAVOR DOS PATRONOS DO DEMANDADO, A TEOR
DO ART. 85, § 11, DO CPC. (e-STJ fl. 349).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que houve impugnação
Agravo interno:
específica do fundamento da decisão de admissibilidade. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49858775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: f9879d95-565c-44ad-98f0-46457eb856b5

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:

i) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial, a saber, a alegada ofensa ao art. 422 do CC.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (282/STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da 282/STF quanto ao art. 422 do CC de
forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, as mesmas
razões recursais despendidas em seu apelo extremo.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49858775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: f9879d95-565c-44ad-98f0-46457eb856b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.088 / SC
Número Registro: 2025/0176031-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50159600920218240008
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
LETICIA MARIA SOARES DAMASCENO - CE052711
AGRAVADO
: ROGER RAULINO MUEGGE
AGRAVADO
: ROSNEI RAULINO MUEGGE
AGRAVADO
: RAULINO MUEGGE
ADVOGADOS : NELSON JOAO DE SOUZA FILHO - SC009215
GIOVANNA DA SILVA SULZBACHER - SC063202
INTERES.
: OLGA MUEGGE - SUCESSÃO
Documento eletrônico VDA50754800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: debf3c8f-4b56-4bd4-89da-86fa4703314e

ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
LETICIA MARIA SOARES DAMASCENO - CE052711
AGRAVADO
: ROGER RAULINO MUEGGE
AGRAVADO
: ROSNEI RAULINO MUEGGE
AGRAVADO
: RAULINO MUEGGE
ADVOGADOS : NELSON JOAO DE SOUZA FILHO - SC009215
GIOVANNA DA SILVA SULZBACHER - SC063202
INTERES.
: OLGA MUEGGE - SUCESSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: debf3c8f-4b56-4bd4-89da-86fa4703314e